Tribunal: STF
Processo: MS 24137
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-19
Data de publicação: 2002-09-19

Ementa:
EMENTA: Reforma agrária: desapropriação: imunidade
 constitucional da média
propriedade rural, cujo reconhecimento subsiste, no caso, à invalidade
 do seu
desmembramento posterior ao decreto expropriatório: mandado de
 segurança concedido.